Tribunal: TJSP
Processo: 0007052-27.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Agravante que cumpria pena em regime semiaberto. Regressão definitiva de regime prisional. Ausência de oitiva judicial. Nulidade. Desatendimento do teor do art. 118, §2o, da LEP. Necessidade de prévia oitiva judicial do faltoso, sob pena de nulidade da regressão. Entendimento consolidado no STJ. Precedentes. Decisão anulada. Recurso provido, para que o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Agravante que cumpria pena em regime semiaberto. Regressão definitiva de regime prisional. Ausência de oitiva judicial. Nulidade. Desatendimento do teor do art. 118, §2o, da LEP. Necessidade de prévia oitiva judicial do faltoso, sob pena de nulidade da regressão. Entendimento consolidado no STJ. Precedentes. Decisão anulada. Recurso provido, para que o recorrente seja restabelecido ao regime semiaberto até regular oitiva, e sobrevinda de nova decisão, salvo se por outro motivo justificado deva ele permanecer no regime fechado.